Tribunal: STF
Processo: HC 118514
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-11-19
Data de publicação: 2013-11-19

Ementa:
EMENTA:



    HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. CRIME DE FURTO. MOCHILA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REINCIDÊNCIA. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. QUESTÕES DEFENSIVAS NÃO APRECIADAS PELA CORTE ESTADUAL. CONCESSÃO DE OFÍCIO DA ORDEM.



    1. A pertinência do princípio da insignificância deve ser avaliada considerando os aspectos relevantes da conduta imputada.



    2. A habitualidade e a reincidência delitiva revelam reprovabilidade suficiente a afastar a aplicação do princípio da insignificância. 



    3. Pendentes de apreciação pela Corte de Apelação outras teses defensivas – inexistência da prova qualificadora, reconhecimento do delito na forma tentada, alteração da pena-base e abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena. 



    4. Ordem denegada, com concessão de habeas corpus, de ofício, para a remessa da ação penal de origem ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais para complementação do julgamento do recurso de apelação.